Tribunal: STJ
Processo: 0014786-10.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76960 - RJ (2025/0296367-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ADONIAS RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. VIA JUDICIAL. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS
POR TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por terceiros,
nos termos das jurisprudência desta Corte.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/11/2025
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f592f46c-abd4-4169-986a-da1e3bf1b6ce

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76960 - RJ (2025/0296367-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ADONIAS RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. VIA JUDICIAL. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS
POR TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por terceiros,
nos termos das jurisprudência desta Corte.
2. Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por ADONIAS
RIBEIRO ANDRADE com base no
II,
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
b
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Esclareça-se que, nestes autos, foi proferida decisão da lavra do Ministro Herman
Benjamin, na qual se afastou a decadência, tendo sido o feito devolvido para o TJRJ, a fim de que
prosseguisse com o julgamento da impetração (fls. 1003-1006). Na sequência, o Tribunal de
origem prolatou acórdão assim ementado (fls. 1126-1127):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO RIO
DE JANEIRO- CFSD/PMERJ – 2014. ANULAÇÃO DE QUESTÕES.
RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

1. Mandado de Segurança objetivando a anulação de questões de concurso
público para o cargo de Soldado da PMERJ - 2014. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe direito líquido e certo do
impetrante para a concessão da ordem.. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que o Impetrante, juntamente com outros candidatos, ajuizou ação
de obrigação de fazer em face do Estado do Rio de Janeiro e da Exatus
Promotores de Eventos e Consultoria, em
buscando que fossem
05/02/2015,
anuladas as questões 18, 21, 23, 24, 25, da prova de cor branca, as questões
08,17, 19 e 20, da prova de cor azul e as questões 33, 34 e 35, da prova
amarela, sustentando, da mesma forma, estarem em desacordo com a previsão
editalícia.
4. O Processo foi distribuído sob o no 0037783-96.2015.8.19.0001, tendo sido
proferida sentença de improcedência, que foi mantida em Acórdão contrária aos
autores, mantida no Acórdão julgado pela $a Câmara Cível em 09/03/2022,
havendo seu trânsito em julgado no dia
5. Desse modo, houve
02/08/2022.
julgamento da demanda com resolução do mérito, sendo analisados os
fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelo candidato, os quais foram
novamente deduzidos neste mandado de segurança em 2024. 6. Sendo a coisa
julgada um instituto de natureza processual cuja finalidade é inviabilizar a
propositura de nova ação para obtenção de prestação jurisdicional sobre situação
já apreciada pelo Judiciário, mostra-se correto seu reconhecimento na espécie, já
que vislumbrada a tríplice identidade entre as ações. 7. Evidente abuso do direito
de ação por parte do Impetrante, devendo incidir a condenação ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Extinção do presente
, sem julgamento do mérito, ante o
mandamus
reconhecimento da coisa julgada.

Nas razões recursais, esclarece o recorrente que:
[...] verifica-se que não há tríplice identidade entre as ações, uma vez que: Causa
de pedir: na ação anterior, era a invalidade das questões por vício no conteúdo.
No mandado de segurança atual, é o descumprimento da cláusula editalícia e o
tratamento isonômico entre candidatos beneficiados por decisões judiciais e os
demais.
Pedido: na ação anterior, era a anulação de questões. No presente caso, é a
atribuição dos pontos decorrentes de anulações já reconhecidas judicialmente.
Fundamento jurídico: a ação anterior baseava-se em erro da banca examinadora;
a presente ação fundamenta-se na isonomia, segurança jurídica, legalidade e
vinculação ao edital, além da aplicação de jurisprudência consolidada do STJ
quanto à extensão dos efeitos das anulações a todos os candidatos.
Assinala a pretensão de ser aplicada objetivamente a regra prevista no próprio edital
do concurso (item 17.8), em conjunto com os princípios constitucionais da isonomia, legalidade e
vinculação da Administração ao edital.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

Sustenta que "o controle exercido nesse contexto é um controle de legalidade
objetiva, e não de mérito administrativo, como sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), entendimento este seguido pelo STJ de forma
pacífica. " (fl. 1158).
Alega violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica.
Requer "seja o Recurso Ordinário recebido, conhecido e provido para reformar o v.
acórdão recorrido e, por consequência, seja concedida a segurança, reconhecendo-se o direito
líquido e certo do recorrente à aplicação do item 17.8 do edital, com a consequente atribuição dos
pontos das questões anuladas e participação nas demais etapas do concurso" (fls. 1159-1160).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1165-1188.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 1202-1209 em parecer assim
ementado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. OBTENÇÃO DOS PONTOS DE QUESTÕES DA
PROVA OBJETIVA ANULADAS EM AÇÕES JUDICIAIS PROPOSTAS POR
OUTROS CANDIDATOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE
OBJETIVA. COISA JULGADA SUSCITADA PELO IMPETRADO. FALTA
DE JUNTADA DA INICIAL DO PROCESSO ANTERIOR PARA
DEMONSTRAR A TRÍPLICE IDENTIDADE. AFASTAMENTO. DECISÕES
JUDICIAIS EM AÇÕES INDIVIDUAIS QUE ANULAM QUESTÕES. EFEITO
. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
INTER PARTES

É o relatório.
VOTO
Anoto, inicialmente, que deve ser afastar a coisa julgada reconhecida na instância de
origem, nos termos assinalados pelo
(fls. 1204-1205):
Parquet

Passo ao exame da coisa julgada. O Código de Processo Civil estabelece que a
litispendência e a coisa julgada se verificam quando uma ação anteriormente
ajuizada é reproduzida – no primeiro caso a ação anterior ainda está em curso e,
no segundo, a demanda já transitou em julgado –
§ 1o, § 3o e § 4o.
art. 337,
As ações distinguem-se umas das outras pelos elementos que as identificam,
quais sejam as partes da relação processual, o autor e o réu, vale dizer, quem
pede e contra quem se pede a prestação jurisdicional; a causa de pedir que é
constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido; e o pedido, que é o
objeto da pretensão.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

Os elementos identificadores da ação têm, assim, fundamental importância para
verificação da ocorrência da coisa julgada, sendo preciso o
do CPC ao
art. 505
estabelecer como regra que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas, relativas à mesma lide (....)”.
Nesse sentido, o entendimento assente nessa Corte Superior de que “(...) para o
reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas
partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Precedentes.” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp no 2.137.530/MG,
em
DJe de
).
26/8/2024,
2/9/2024.
No caso, o Tribunal a quo acolheu a arguição do Estado do Rio de Janeiro de
coisa julgada formada nos autos do Processo no 0037783-96.2015.8.19.0001,
anteriormente ajuizado pelo impetrante, cujo pedido foi julgado improcedente.
Ocorre que o ônus da prova no tocante à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
Para o reconhecimento de eventual coisa julgada é necessária a juntada da inicial
do processo comparado, sem a qual não é possível identificar a causa de pedir e
o pedido formulado, indispensável para tal finalidade.
Em caso análogo, ao tratar de litispendência, essa e. Corte já se manifestou no
sentido de ser indispensável a juntada da petição inicial para fins de conferência
da identidade entre ações.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE
ART. 485,
APRECIA O MÉRITO DO RECUR- SO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBU- NAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES
REJEITADAS. EM- BARGOS INFRINGENTES.
DO CPC.
ART. 530
ACÓR- DÃO NÃO UNÂNIME QUE RECONHECE A NULIDADE DA
SENTENÇA POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES DA 1a SEÇÃO DO STJ. TEMA CONTROVERTIDO.
NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. Rejeita-se a alegação de que haveria litispendência/continência entre o
presente feito e a ação rescisória intentada perante o Tribunal Regional
Federal da 5a Região, autuada sob o número AR 6.933/AL, na medida em
que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (
II, do CPC),
art. 333,
deixando de trazer aos autos o inteiro teor da petição inicial da referida
ação rescisória, limitando a colacionar aos autos a cópia do andamento
processual, o que não possibilita identificar a causa de pedir e o pedido
formulado naqueles autos, indispensável para o reconhecimento da
existência de litis- pendência ou de continência entre as demandas.
(...)
9. Ação rescisória improcedente. (AR 5.122/AL, Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
13/09/2017,
27/11/2017)
A alegação de coisa julgada foi acolhida com fundamento no Processo no
0037783-96.2015.8.19.0001, conforme registrado no seguinte excerto do voto
condutor:
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

Inicialmente, observa-se que o Impetrante, juntamente com outros
candidatos, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Rio
de Janeiro e da Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, em
buscando que fossem anuladas as questões 18, 21, 23, 24,
05/02/2015,
25, da prova de cor branca, as questões 08,17, 19 e 20, da prova de cor
azul e as questões 33, 34 e 35, da prova amarela, sustentando, da mesma
forma, estarem em desacordo com a previsão editalícia.
O Processo foi distribuído sob o no 0037783- 96.2015.8.19.0001, tendo
sido proferida sentença contrária aos autores, mantida no Acórdão
acostado no index no 3305, com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. Candidatos excluídos
do concurso público para soldado da Polícia Militar, reprovados na prova
objetiva de conhecimentos gerais. Pretensão de anulação de três questões
da disciplina de História. Cabe ao Judiciário verificar se as questões
propostas aos candidatos observaram o conteúdo programático constante
do edital, sem, contudo, substituir a banca examinadora nos critérios de
correção e de graduação das provas. Tema no. 485, tese consolidada no
julgamento do RE 632853.
Questões relacionadas à Revolução de Avis, às reformas pombalinas e à
Batalha de Jenipapo que encontram previsão no conteúdo programático
do edital. Precedentes. Ilegalidade não verificada. Honorários recursais.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora. (0037783-96.2015.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). LEILA
SANTOS LOPES – Julgamento:
– QUARTA CÂMARA
09/03/2022
CÍVEL)
Desse modo, houve julgamento da demanda com resolução do mérito,
sendo analisados os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelo
candidato, os quais foram novamente deduzidos neste mandado de
segurança. Importa ressaltar que a referida sentença de improcedência
transitou em julgado em 02.08.2022, tendo os mandados de segurança
sido impetrados somente em 2024. Assim, uma vez não reconhecido o
direito material por juiz competente, não há que se cogitar da reapreciação
da mesma questão nos presentes autos. Desse modo, sendo a coisa julgada
um instituto de natureza processual cuja finalidade é inviabilizar a
propositura de nova ação para obtenção de prestação jurisdicional sobre
situação já apreciada pelo Judiciário, mostra-se correto seu
reconhecimento na espécie, já que vislumbrada a tríplice identidade entre
as ações. – fls. 1.130/1.132.
Ocorre que a alegação de coisa julgada em ação idêntica, formada nos autos do
Processo no 0037783-96.2015.8.19.0001, está desacompanhada de documento
comprobatório e, consequentemente, deve ser afastada.
No caso, aplica-se, por analogia, o seguinte entendimento:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINIS- TRATIVO
N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. GAP. NÍVEL V. PARIDADE COM
POLICIAIS
INATIVOS.
LEGITI-
DADE
ATIVA.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

RECONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA RECO- NHECER A LEGITIMIDADE ATIVA DA
PARTE RE- CORRENTE E PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMEN- TO DOS
AUTOS. (RMS n. 65.850/BA, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
02/08/2021.
Assim, deve ser afastada a alegação de coisa julgada.

Nesse passo, adoto o bem lançado raciocínio do
, no sentido de que deve ser
Parquet
afastada a coisa julgada, tendo em vista a ausência de documento hábil a comprovar a referida
alegação do ora recorrido no Tribunal de origem.
Noutro giro, não merecer guarida o pedido de provimento do recurso no tocante à
atribuição dos pontos das questões anuladas e participação nas demais etapas do concurso.
A aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao Curso
de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ-2014),
que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os candidatos, guarda
relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como se observa do item 17 do
edital (Dos Recursos), confira-se:

17 - DOS RECURSOS
17.1 - Será admitido recurso quanto ao: a) Gabarito da Prova Objetiva de
múltipla escolha; b) Resultado da Prova Objetiva de múltipla escolha; c)
Resultado da Prova de Redação; d) Resultado do Exame Psicológico; e)
Resultado do Exame Antropométrico; f) Resultado do Exame Físico; g)
Resultado do Exame Toxicológico; h) Resultado do Exame Médico; i) Resultado
do Exame Social e Documental;
17.2 - O prazo para interposição dos recursos será no máximo de 3 (três)
dias úteis, com exceção do gabarito, do resultado da prova objetiva e de
redação que será de n máximo 7 (sete) dias corridos, no horário das 9 horas
do primeiro dia às 16 horas do último dia, ininterruptamente, contados do
primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe
deu origem, de acordo com o cronograma (anexo 2). Os recursos referentes
às alíneas A, B, C, D e H, deverão ser protocoladas no endereço eletrônico
da EXATUS Promotores de Eventos e consultoria (www.exatuspr.com.br) e
seguir as instruções contidas. Os recursos referentes as alíneas E, F, G e I,
de- verão ser entregues pessoalmente no CRSP.
17.3 - O recurso deverá ser enviado da seguinte forma:
17.3.1 - Recursos previstos nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "h", do item
17.1, deverão ser encaminhados diretamente à Exatus Promotores de
Eventos e Consultoria, via on-line através do site www.exatuspr.com.br, no
link recursos.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

17.3.2 - Recursos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "i" do item 17.1,
deverão ser protocolados exclusivamente no serviço de atendimento ao
candidato no CRSP, até 3 ( três) dias após s divulgação do resultado no site
do CRSP http://www. pmerj.rj.gov.br/crsp/, direcionado ao Chefe do CRSP.
17.4 - Admitir-se-á um único recurso, para cada candidato, relativa- mente ao
item 17.1, devidamente fundamentado, não sendo aceito recurso coletivo.
17.5 - A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita
mediante data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do
prazo.
17.6 - Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do
gabarito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com
o gabarito definitivo, não se admitindo recurso dessa modificação decorrente das
impugnações.
17.7 - Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá
apresentar individualmente o seu recurso, devidamente fundamentado e com
citação da bibliografia.
17.8 - O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos
os candidatos.
17.9 - Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de
acordo com o gabarito oficial definitivo.
17.10 - Caso haja procedência de recurso interposto, poderá eventual- mente
alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato que
não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
17.11 - No prazo do recurso, o candidato encaminhará as razões que justifiquem
o seu pedido de recurso.
17.12 - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
17.12.1 - Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 17.12.2 -
Fora do prazo estabelecido;
17.12.3 - Fora da etapa estabelecida;
17.12.4 - Sem fundamentação lógica e consistente;
17.12.5 - Com argumentação idêntica a outros recursos;
17.12.6 - Contra terceiros;
17.12.7 - Recurso interposto em coletivo;
17.12.8 - Cujo teor desrespeite a banca examinadora.
17.13 - O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os
candidatos.
17.14 - Após análise dos recursos, será publicada no endereço eletrônico da
Exatus Promotores de Eventos e Consultoria e do CRSP, daqueles que forem
deferidos e indeferidos procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos
candidatos e divulgação de nova lista de aprovados.

Todavia, não é aplicável a referida regra quando as questões forem anuladas pela via
judicial, por meio de mandados de segurança individuais, impetrados por outros candidatos que
tiveram êxito em suas ações mandamentais, o que ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

Com efeito, a lei processual civil determina que os efeitos da coisa julgada
se limitam às partes do processo, nos termos do no artigo 506 do Código de Processo Civil "a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO
.
DOS EFEITOS DA COISA JULGADA EM OUTROS MANDAMUS
SEGURANÇA DENEGADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM FACE
DAS PARTICULARIDADES DAS DEMANDAS.
DO CPC/73.
ART. 472
APLICAÇÃO AO CASO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE ITEM
DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 283/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo
interno aviado contra decisão monocrática publicada em
que, por
15/12/2016,
sua vez, decidira recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC
/73.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida
liminar, impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, objetivando "a aprovação definitiva do
Impetrante no certame em razão da sua condição isonômica ao impetrante do
mandado de segurança no 100.100.025.749 (com decisão transitada em julgado) e
à apelante nos autos do processo no 024.10.032939-0, em cumprimento aos
princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica".
III. O presente Recurso Ordinário deve ser analisado à luz do CPC/73. Isso
porque, em sessão realizada em
em homenagem ao princípio
09/03/2016,
tempus
- inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou
regit actum
o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua
interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada,
ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do
provimento jurisdicional que pretende combater. Aplicação do Enunciado
Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado pelo Plenário da Corte, em 09/03/2016:
"Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
IV. Malgrado seja bem articulada a pretensão do recorrente, inviável a
extensão da força vinculante das decisões com as quais pretende ser
beneficiado, diante da própria vedação legal (
do CPC/73), que
art. 472
prevê que a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença serão impostas
somente às partes que figurarem na lide, ou seja, a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros. A propósito, assim já decidiu esta Corte (AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 951.588/GO,
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

TURMA, DJe de
Rel. p/ acórdão Ministra
13/02/2009; REsp 732.825/DF,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
.
17/05/2010)
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a
é aplicável aos
Súmula 283/STF
recursos ordinários" (STJ, RMS 46.487/CE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, D Je de
.
18/08/2016)
VI. Caso concreto em que, nada obstante o Tribunal de origem houvesse
denegado a segurança, por impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa
julgada ao impetrante, com relação aos fundamentos do acórdão recorrido - no
sentido de que "os questionamentos acerca das provas a que o Recorrente foi
submetido já se encontram judicializadas (...) cujo Acórdão, proferido no Agravo
Interno da Apelação Cível, decidiu por reconhecer a incompetência absoluta
deste Egrégia Justiça Estadual para processar e julgar o feito (...) Logo, eventual
discussão acerca de análise dos critérios de correção e pontuação das provas
discursivas devem ser travadas no bojo daquela Ação" -, nas razões do Recurso
Ordinário a parte agravante limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da
nulidade dos itens do edital, atraindo a incidência da
por
Súmula 283/STF,
analogia.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 47.945/ES, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
10/4/2017)

No mesmo sentido, RMS 74.321, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
11/09/2024.
Também não há falar em ofensa ao princípio da isonomia. Haveria, sim, quebra do
referido princípio se a banca examinadora, ao reconhecer administrativamente a nulidade de
determinada questão, deixasse de conferir a respectiva pontuação a todos os candidatos do certame.
Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre o tema:

CONCURSO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Os limites subjetivos da coisa julgada não podem ser estendidos a
pessoas que não fizeram parte do processo. Precedentes.
III - No caso, o RMS n. 49.896/RS fora impetrado em caráter
individualizado, revelando-se incabível estender os seus efeitos ao ora
Recorrente ao argumento de ofensa aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 66.087/RS, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
25/3/2022)
.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS. PROVA ORAL. NULIDADES
APONTADAS
QUE
NÃO
SE
SUSTENTAM.
IMPOSSIBILIDADE
DE REAPRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado
de Administração e Desburocratização, ao Presidente da Comissão de Arguição e
Avaliação, ao Secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública e ao Delegado-
Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul consubstanciado na
eliminação dos impetrantes, ora agravantes, na prova oral do concurso público
para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato
Grosso do Sul.
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, "o edital é a lei interna
do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a
própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do
princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições"
(RMS 23.514/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
. Inexistindo previsão no edital acerca da
27/3/2008,
2/6/2008)
gravação de áudio e vídeo da prova oral, bem como sobre a presença de um
representante da Ordem dos Advogados do Brasil na prova oral, é dever do
candidato a impugnação do edital, ao qual estará vinculado até o final do certame.
3. O Edital 1/2021 foi publicado em 4 de novembro de 2021, e o mandado de
segurança foi impetrado apenas em 1o de abril de 2022, quando já ultrapassado o
prazo decadencial de 120 dias, previsto no
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
4. "É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar
o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as
hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que não se
vislumbra no caso sob análise." (AgInt no RMS 69.210/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
27/4/2023)
5. A leitura atenta dos documentos que instruem o feito, em especial dos
espelhos das correções das provas orais dos recorrentes, com a indicação
expressa da pergunta realizada pelo avaliador, a resposta dos candidatos e a
resposta esperada, revela inexistir a ilegalidade apontada, mormente porque, já
em cumprimento de decisão judicial exarada em outros autos, a autoridade
coatora disponibilizou novamente as fichas individualizadas por matérias e
reabriu o prazo para recurso, em atendimento aos procedimentos e aos critérios
estabelecidos no edital, não havendo que se falar em nulidade do certame por
cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

6. Quanto à indignação acerca da composição da banca recursal, não tendo
ocorrido nova análise do mérito das respostas apresentadas durante a prova oral,
não há que se falar em ilegalidade a ser reparada. 7. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no RMS n. 71.016/MS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
20/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A
MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO
DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE
DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
CPC/2015.
II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir
exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à
banca examinadora.
III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações
anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo
controle de sua legalidade.
IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital
normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não
apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras
destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as
partes observarem suas disposições.
V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da
documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de
indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu
fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
.
7/6/2023)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE TESTE
FÍSICO.
APTIDÃO
DO
CANDIDATO.
EXAME
ALTERNATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido da
obrigatoriedade de seguir fielmente às disposições editalícias como garantia
do princípio da igualdade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

2. No particular, o impetrante alega que deveria ser submetido a exame físico
alternativo, pelo fato de ter uma lesão pré-existente no joelho.
3. Hipótese em que, nos termos do item 5.5.1 do edital, foi avaliado o estado
geral de saúde do candidato, indispensável à realização da Avaliação de
Desempenho Físico (ADF), tendo o recorrente sido considerado apto; em razão
disso, a ele não se aplicava a realização de teste alternativo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 57.187/MT, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
D Je de
.
3/10/2022,
20/10/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FORMALIDADE. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido
liminar, ajuizada por Danilo Ferro Oliveira, na qual se questiona a interpretação
do edital do concurso para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais
de Notas e Registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital n. 1 -
TJES, de 10 de julho de 2013, em relação à comprovação do exercício da
advocacia (Avaliação de Títulos).
2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual não é possível
alterar os critérios adotados pela banca examinadora, sob pena de violação,
pelo Poder Judiciário, do princípio da igualdade entre os candidatos.
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que não há qualquer ilegalidade na
conduta da parte agravada e que não foi atribuída pontuação ao candidato, pois a
documentação por ele apresentada estava em desacordo com as exigências do
edital.
4. A controvérsia foi dirimida pela Corte local com base nas cláusulas do edital e
nas provas dos autos. Desse modo, apreciar a pretensão da parte na forma
pretendida implicaria o reexame das cláusulas editalícias e das provas dos autos.
Ocorre que tal providencia é vedada em recurso especial em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além
da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a similitude fático-
jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente
pela jurisprudência pátria.
6. A matéria relativa aos arts. 21 da LINDB e 492 do CPC não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Ademais, a parte não
suscita violação do
do CPC para que se pudesse verificar eventual
art. 1.022
omissão. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento
viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado,
conforme preceituam as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.000.656/ES,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
.
31/8/2022)

Nesse contexto, embora afastada a coisa julgada, é de rigor o não provimento do
recurso ordinário, visto que incabível a extensão dos pontos ao recorrente, relativos às questões
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

anuladas pela via judicial por meio de mandados de segurança individuais impetrados por terceiros,
nos termos das jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:52
Código de Controle do Documento: ebdc6d5b-c270-4ec1-9083-3be5f0ee6c32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 76.960 / RJ
Número Registro: 2025/0296367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147861020248190000 147861020248190000 202402902550 202414000144
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADONIAS RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Documento eletrônico VDA52268014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:44
Código de Controle do Documento: 2358f677-5c3a-4a1b-bb9b-ada103d43214

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:44
Código de Controle do Documento: 2358f677-5c3a-4a1b-bb9b-ada103d43214